Tribunal: TJDFT
Processo: 0748079-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748079-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: DISTRICT SHOES EIRELI - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Calçados S. Santos Ltda. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de parte do faturamento de pessoa jurídica que opera sob o nome "Pega Bem" (autos no 0712695-16.2023.8.07.0018, ID no 176743378). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO